Tribunal: TJSP
Processo: 0012027-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Demora na análise do pedido de progressão de regime e livramento condicional.

1. Pedido de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Demora na análise do pedido.
2. Autoridade judiciária que enfrentou o mérito dos pedidos os quais foram indeferidos. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Demora na análise do pedido de progressão de regime e livramento condicional.

1. Pedido de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Demora na análise do pedido.
2. Autoridade judiciária que enfrentou o mérito dos pedidos os quais foram indeferidos. Perda do objeto da impetração por força da cessação da situação que ensejava o constrangimento ilegal. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.